Tribunal: TJDFT
Processo: 0706828-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706828-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KIRLA DUARTE GOMES AGRAVADO: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Kirla Duarte Gomes contra a decisão proferida ao ID 116942754 dos autos da ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais proposta em desfavor de Santa Luzia Assistência Médica S/A, em que o d. Juízo a quo, sob o argumento de que não restou demonstrado o perigo de dano, indeferiu a antecipação de tutela voltada à determinação, à parte agravada, de autorização de cirurgia reparadora de reconstrução de mama; reconstrução de placa aréola papilar; correção de cicatriz do abdome e nefrectomia e correção de lipodistrofia crural, nos termos da prescrição médica, incluídos todos os procedimentos e materiais adstritos (fisioterapia, malhas cirúrgicas, drenagens e próteses). Em suas razões recursais, alega a agravante, em síntese, que ajuizou a ação em referência no intuito de compelir a agravada a assegurar-lhe a realização de cirurgia reparadora como continuidade de seu tratamento de obesidade mórbida, iniciado após submetida à cirurgia bariátrica. Afirma estar inscrita em plano de saúde mantido pela agravada (sob o n.o 1012107440-1), sem carência a cumprir e que, mesmo que seu contrato garanta a cobertura de despesas médicas e hospitalares, viu-se frustrada com a negativa da agravada em atendê-la. Salienta que a rápida perda de peso decorrente da cirurgia bariátrica a que foi submetida tem lhe causado incontáveis transtornos, restando evidenciado transtorno disformico, dermatites recorrentes e severos problemas psíquicos. Acrescenta que, ainda que não haja expressa menção quanto à situação de urgência, é inconteste o constrangimento a que resta impelida à agravante enquanto persistir o quadro de deformidade descrito, que a impede de praticar os atos mais singelos do seu cotidiano. Requer, pois, a antecipação da tutela recursal, nos moldes pleiteados no processo de origem e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID114089438). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Como cediço, a antecipação da tutela é espécie de tutela de urgência que autoriza a fruição antecipada do bem da vida colimado no pedido principal. Desse modo, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300) deve estar amplamente demonstrada, ao contrário, há que se submeter a pretensão ao regular trâmite do feito, sob pena de subverter a regra geral transmudando-a em regra de exceção, que é a concessão do bem da vida logo à abertura do processo. Nessas condições, pela análise dos autos de origem, não se vislumbra quadro de extrema excepcionalidade a autorizar a providência de urgência requerida pela parte autora. Consta do relatório médico de ID 113996908 – p. 3, apresentado juntamente à inicial, que a agravante, pós bariátrica, com emagrecimento de cerca de 30 kg, “Relata excesso de pele e flacidez em mamas, coxas e abdome. Relata muita umidade e assaduras frequentes.” Que apresenta “grande flacidez em lateral do abdome, com lipodistrofia em abdome, ptose em mamas, lipodistrofia em coxas.” Ao ID 114089438, o magistrado a quo determinou a emenda à inicial, a fim de que a autora apresente “atestado médico atestando efetiva urgência na realização do procedimento cirúrgico pretendido, tendo em vista que o documento de ID 113996908 - Pág. 3 não parece se encaminhar nesse sentido.” Em atendimento, a autora apresentou o relatório médico sob o ID 16679185, cujo teor se colaciona: FICHA CLÍNICA – HISTÓRICO Paciente relata que realizou gastroplastia (cirurgia bariátrica) há aproximadamente 2 anos e meio, com perda ponderal de 47 Kg, e já com estabilização do peso. Já realizou cirurgia plástica reparadora de abdominoplastia. Deseja agora realizar cirurgia plástica para correção de flacidez de pele das mamas (ptose mamária), dos membros inferiores, e de lipodistro a, típicos para pacientes pós- bariátricos. Ao exame: BEG, corada, hidratada Mamas: simétricas, flacidez excessiva de pele, ptose mamária grau II, ausência de projeções de todos os polos mamários, palpação com consistência lipoglandular, pele com boa consistência, e CAPs morfologicamente normais. Membros inferiores: presença de lipodistrofia e flacidez de pele significativamente excessivas. Tronco: presença de lipodistroas localizadas; presença de de cicatriz inestética. Diante do exposto, as cirurgias reparadoras se fazem necessárias visa o reestabelecimento (sic) da saúde e da qualidade de vida da paciente; há provável necessidade de retoques ou cirurgias de refinamento após os primeiros procedimentos. (grifo nosso) Com efeito, nada obstante os laudos médicos mencionados apontem para a necessidade de submissão da agravante a procedimento cirúrgico, não foram apontadas razões impeditivas a contraindicarem o aguardo do regular trâmite processual. Destarte, não foi descrita situação de risco a ensejar a necessidade de imediata submissão cirúrgica. Vale, ainda, considerar que a cirurgia de gastroplastia fora realizada pela agravante há cerca de dois anos e meio, inexistindo, pois, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Desse modo, em análise perfunctória, própria desta via recursal, não se pode concluir que o quadro de saúde da autora seja capaz de colocá-la em situação de risco, caracterizando o estado de urgência apto a ensejar o deferimento da medida neste momento processual. Confira-se, a esse respeito, o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CIRURGIA REPARADORA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. 3. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito. 4. Não se vislumbra urgência na realização de eventual cirurgia reparadora se não foi informado qualquer risco imediato à plenitude física da parte e se a necessidade de sua realização surgiu em razão da perda de peso após a realização de cirurgia bariátrica, pois não há risco de ineficácia do provimento final. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1337070, 07047032920218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. SUSPENSÃO TEMA 1.069/STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. CIRURGIA ELETIVA. A Segunda Seção, ao afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (art. 1.036, do CPC), nos termos do voto do Ministro Relator, para delimitar a seguinte tese controvertida: "definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica", determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência. Tratando-se de cirurgia eletiva, a ser realizada no atual cenário de pandemia e de iminente colapso do sistema de saúde, deve ser reformada a decisão liminar que determinou a autorização do procedimento, pois não se trata de situação de urgência e/ou emergência que permita a concessão liminar do pedido. (Acórdão 1317705, 07486974420208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 8/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) Nesse contexto, não demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o pleito liminar deve ser indeferido. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, de imediato, o juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora